Tribunal: TJSP
Processo: 0003010-62.2019.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
"CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação acolhida – Pretensão de fixação de honorários sobre o valor da execução – Inadmissibilidade no caso – Execução com valor excessivo - Verba honorária fixada por equidade – Admissibilidade – Verba honorária fixada em R$ 500,00 majorada para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) – Art. 85, § 8o, do NCPC – Recurso parcialmente provido."